Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-29.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES DOTADOS DE CREDIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico atestando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do ora recorrente comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos não permitem a modificação do quantum atribuído à pena base, razão pela qual deverá permanece no mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00018282920148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES DOTADOS DE CREDIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico atestando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do ora recorrente comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos não permitem a modificação do quantum atribuído à pena base, razão pela qual deverá permanece no mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00018282920148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 28 de março do ano em curso, por volta das 01h30min, nesta cidade, o denunciado MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo ¿MAIQUINHO¿, foi preso em flagrante delito pela comercialização de entorpecentes. Policiais Militares foram informados, através de delação anônima, sobre a atuação de um traficante conhecido como Maik, em um local denominado ¿Beco Sem Saída ou Pau do Urubu¿. Ao se deslocarem para apurar as informações, os milicianos viram quando o denunciado escondia a droga em um imóvel abandonado. Assim que percebeu a chegada da polícia, Maik Miller saiu correndo e tentou pular o muro de uma casa, quando foi alcançado e preso pela guarnição. No local utilizado de esconderijo, foram encontradas 14 petecas de pasta base de cocaína. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de setembro de 2014, fl. 52.

O Apelante alega que não foi produzida qualquer prova de sua autoria. Aduz que as testemunhas não apresentaram provas de que estaria comercializando a droga. Pretende sua absolvição diante da inexistência de provas nos autos.

Contrarrazões às fls. 111-115.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00018282920148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 28 de março do ano em curso, por volta das 01h30min, nesta cidade, o denunciado MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo ¿MAIQUINHO¿, foi preso em flagrante delito pela comercialização de entorpecentes. Policiais Militares foram informados, através de delação anônima, sobre a atuação de um traficante conhecido como Maik, em um local denominado ¿Beco Sem Saída ou Pau do Urubu¿. Ao se deslocarem para apurar as informações, os milicianos viram quando o denunciado escondia a droga em um imóvel abandonado. Assim que percebeu a chegada da polícia, Maik Miller saiu correndo e tentou pular o muro de uma casa, quando foi alcançado e preso pela guarnição. No local utilizado de esconderijo, foram encontradas 14 petecas de pasta base de cocaína. (...).¿
(sic)

O Apelante alega que não foi produzida qualquer prova de sua autoria. Aduz que as testemunhas não apresentaram provas de que estaria comercializando a droga. Pretende sua absolvição diante da inexistência de provas nos autos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos. Os documentos de fls. 34 - laudo toxicológico e 13 (apenso) demonstram a materialidade do delito. O laudo definitivo comprova que o material apreendido com o réu se trata de substância vulgarmente conhecida como `cocaína¿.

As testemunhas, DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA e REINALDO DA SILVA NAZARÉ, policiais militares que realizaram o flagrante, foram uníssonos em afirmar que o acusado foi encontrado com a droga escondida em um imóvel abandonado e que em seu bolso foi encontrada a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Informaram que no local onde Maik estava antes de tentar fugir, foi encontrada substância entorpecente - cocaína - 04 petecas dentro de uma carteira de cigarros vazia e 10 petecas dentro de um saco plástico.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolutório, vez que os depoimentos dos agentes policiais possuem validade a embasar o decreto condenatório.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...) NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES,
OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33) (destaquei)

Quanto à alegação de ausência de provas da mercancia da droga, ressalto que constitui meio idôneo para condenação no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a ocorrência de uma das condutas nele descritas,
in verbis:
¿Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.¿

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade `trazer consigo¿ e, em que pese a defesa aduzir que não há provas da autoria delitiva, a droga foi encontrada em seu poder e apreendida. Ademais, os policiais miliares confirmaram em juízo, fl. 66 - mídia, suas declarações prestadas perante a autoridade policial, fls. 05 e 07 - apenso, sendo coerentes e harmônicos seus depoimentos, não havendo motivos para deles duvidar. Registre-se que os depoimentos dos policiais estão em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, especialmente com o laudo pericial que atesta a existência da droga vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. Ressalto ainda, que seu depoimento é dotado de credibilidade, a qual somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário que, a meu ver, inexiste nos autos.

Dessa forma, da análise das provas existentes, verifico demonstrada a autoria delitiva em relação ao réu.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser modificado, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram bem fundamentadas a pena base fixada no mínimo legal, diante da inexistência de desfavorabilidade ao réu. Mantenho a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Sendo assim, a pena permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 30 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator